Tribunal: TJSP
Processo: 1121526-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
do julgado constou, equivocadamente, o percentual de 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação como devido aos patronos das requeridas. Na parte dispositiva, o julgado fixou os honorários em 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. Vício contido na ementa deve ser sanado nesta sede, adotando-se o percentual constante no corpo do julgado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1121526-15.2017.8.26.0100; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão dando parcial provimento à apelação. Honorários advocatícios. Alegação de ocorrência de erro material. Acolhimento. Na ementa do julgado constou, equivocadamente, o percentual de 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação como devido aos patronos das requeridas. Na parte dispositiva, o julgado fixou os honorários em 10% da diferença entre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão dando parcial provimento à apelação. Honorários advocatícios. Alegação de ocorrência de erro material. Acolhimento. Na ementa do julgado constou, equivocadamente, o percentual de 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação como devido aos patronos das requeridas. Na parte dispositiva, o julgado fixou os honorários em 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. Vício contido na ementa deve ser sanado nesta sede, adotando-se o percentual constante no corpo do julgado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882058
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1121526-15.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURA DE MORAIS BALEEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados BUTANTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1121526-15.2017.8.26.0100/50000
Voto no 11964 (LZ)
Pág. 2/3
VOTO No 11.964
No Processo - Classe:
1121526-15.2017.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Claudio Teixeira Villar
Partes:
Embargante: Maura de Morais Baleeiro
Embargdos: Butanta SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda
e Mudar Incorporacoes Imobiliarias S.a.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão dando parcial
provimento à apelação. Honorários advocatícios. Alegação
de ocorrência de erro material. Acolhimento. Na ementa do
julgado constou, equivocadamente, o percentual de 15% da
diferença entre o valor da causa e o valor da condenação
como devido aos patronos das requeridas. Na parte
dispositiva, o julgado fixou os honorários em 10% da
diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.
Vício contido na ementa deve ser sanado nesta sede,
adotando-se o percentual constante no corpo do julgado.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela requerente
Maura de Morais Baleeiro contra o V. Acórdão que deu parcial provimento à apelação
por ela interposta.
A requerente alegou a ocorrência de erro material na ementa do
julgado, postulando a respectiva correção para que conste que a verba honorária devida
aos patronos das requeridas constitui o percentual de 10% da diferença entre o valor da
causa e o valor da condenação, nos termos que constaram na parte dispositiva do V.
Acórdão.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1121526-15.2017.8.26.0100/50000
Voto no 11964 (LZ)
Pág. 3/3
Os embargos devem ser acolhidos, com efeito modificativo.
Em primeiro lugar, desnecessária a formação do contraditório nesta
sede, visto tratar-se de vício de fácil constatação, cuja correção poderia até mesmo ser
efetuada de ofício.
Com efeito, consta da fundamentação do V. Acórdão que “a verba
honorária em favor dos patronos das requeridas (10% do valor da causa) foi
incompatível com o resultado de parcial procedência da demanda, devendo ser
reduzida para 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação” (fls.
263).
Entretanto, equivocadamente, constou outro percentual na ementa do
julgado (15%), situação que deve ser corrigida, sanando-se o erro material objeto dos
presentes embargos, passando a ementa a viger com o seguinte conteúdo:
"Honorários em favor dos patronos das requeridas
alterado para 10 % da diferença entre o valor da causa e o
valor da condenação."
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, com efeito
modificativo, para sanar o erro material, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora